Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736993-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO PEREIRA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0706952-02.2025.8.07.0003 ajuizado pelo CONDOMÍMIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA CEILÂNDIA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 75773878 determinou que o agravante comprovasse a necessidade do benefício da gratuidade. O agravante juntou os documentos de ID 75936285 ao ID 75936299. É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, depreende-se da declaração de imposto de renda do agravante do exercício de 2025, ano-calendário 2024, que o total de rendimentos tributáveis é no importe de R$ 237.053,31, que corresponde a uma renda mensal de R$ 19.754,44, conforme documento de ID 75936295. Além disso, o agravante é proprietário de vasto patrimônio. Pondera-se, ainda, que o agravante possivelmente possui considerável movimentação bancária, uma vez que o limite do seu cartão de crédito é de R$ 165.880,00 (ID 75936288). Nesse contexto, os documentos juntados são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica. Cabe ressaltar que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Desse modo, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora